Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DADOS IDENTIFICADORES DO VEÍCULO. INCOMPLETOS. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade do procedimento adotado pelo juízo de origem que culminou na extinção do feito sem resolução do mérito porque não atendida a determinação de emenda à inicial, consistente na indicação dos dados identificadores do veículo objeto da busca e apreensão.
2. A indicação dos dados identificadores do veículo objeto de constrição é obrigatória nos termos do art. 72 do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios “O mandado para constrição de bens deverá indicar todos os dados necessários para a sua consecução, inclusive o nome da pessoa indicada como depositária e o meio de contatá-la, sob pena de devolução sem o efetivo cumprimento”.
3. E na hipótese, a autora/apelante não forneceu os dados do veículo objeto da busca e apreensão, intimada a emendar à inicial, atendeu parcialmente o comando, indicando a marca, modelo, ano, cor e chassi do bem; sem, contudo, informar a placa e renavam - informações essas imprescindíveis para a correta individualização do veículo - impondo-se, portanto, o indeferimento da petição inicial.
4. Conclusão: a indicação dos dados identificadores do veículo objeto de busca e apreensão é obrigatória nos termos do art. 72 do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios “O mandado para constrição de bens deverá indicar todos os dados necessários para a sua consecução, inclusive o nome da pessoa indicada como depositária e o meio de contatá-la, sob pena de devolução sem o efetivo cumprimento”, incumbindo ao autor fornecer os dados completos para a individualização do bem, sob pena de indeferimento da inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.